Tribunal: TJMT
Processo: 1065527-90.2023.8.11.0001
Relator(a): LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-06-03
Data de publicação: 2024-06-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1065527-90.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MIZAEL BENEDITO DA SILVA - CPF: 040.493.191-01 (RECORRENTE), LUIZ FELIPE MARTINS DE ARRUDA - CPF: 014.598.251-36 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO - DESCONTOS DE TARIFA BANCÁRIA – CESTA ECONÔMICA – IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. INSURGÊNCIA DO RECLAMANTE. CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – PAGAMENTO INDEVIDO - RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO DEVIDO – DANO MORAL CONFIGURADO - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. O recorrido não comprova a contratação da cesta de serviços pelo recorrente. Portanto, devem ser restituídos
,
em dobro, os valores indevidamente pagos a título de
“Cesta Fácil Econômica”,
conforme previsto no art. 42, parágrafo único, do CPC.

2. Em relação ao dano moral, tem-se que a cobrança indevida, paga pelo consumidor, acarreta danos morais, uma vez que a situação suplanta os contratempos cotidianos e normais às relações de consumo. Dano moral reconhecido.

3. Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso Inominado
interposto por
Mizael Benedito Da Silva
em face da sentença, pela qual foram julgados
improcedentes os pedidos da petição inicial
.

O recorrente requer a reforma da sentença, para que o recorrido seja condenado a ressarcir os valores indevidamente pagos por serviço não contratado e indenização por danos morais.

O recorrido suscita preliminar de
prescrição
. No mérito, requer a manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data d
a sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2024